Tribunal: TJPA
Processo: 0001628-37.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001628-37.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL SA

APELADO: DELAZERI E AURELIANO LTDA ME, OSMAR DELAZERI, MARIA JOSE AURELIANO DELAZERI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0001628-37.2017.8.14.0301

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

ADVOGADO:
WILLIAM CARMONA MAYA - OAB/PA Nº 22.654-A /
LORENA CEREJA BRABO - OAB PA23837-A -
/
MICHELLE DE OLIVEIRA FERREIRA - OAB PA20399-A

AGRAVADO:
DELAZERI E AURELIANO LTDA ME, OSMAR DELAZERI, MARIA JOSE AURELIANO DELAZERI

ADVOGADO:
NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO –
NECESSIDADE DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL – PRECEDENTES DO STJ E DO TJE/PA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Desembargador – Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, inconformado com a decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso interposto por si.

Em suas razões (ID Nº
14906019
)

a instituição financeira agravante aduz que
o julgado monocrático merece reforma, sob a alegação de que a decisão está em desacordo com o artigo 320 e 425, VI, §1º e 2º do Código de Processo Civil, salientando que, no caso em análise, a ação de execução foi distribuída com toda documentação necessária, em especial,
a versão digitalizada do título executivo extrajudicial.

Deste modo
, alega que
nos termos dos artigos 11 da Lei 11.419/06 e 425 do CPC, para todos efeitos legais, os documentos eletrônicos juntados ao processo são considerados originais.

Por fim, requer
o conhecimento e provimento ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, conhecendo e provendo o recurso de apelação interposto por si, a fim de que a
ação de execução de título extrajudicial
tenha regular prosseguimento.

Sem contrarrazões, tendo em vista que não foi realizada a triangulação processual.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum recorrido, este relator firmou seu convencimento pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, uma vez que o recorrente deixou de cumprir a determinação judicial de emenda (juntada da cédula de crédito bancária original), o que seria imprescindível para o prosseguimento do feito.

Pelas razões do presente Agravo, depreende-se que o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, mas tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir a matéria.

Em análise acurada dos autos, observo que a decisão, ora guerreada, levou em consideração jurisprudência dominante desta Egrégia Corte e dos Tribunais Superiores para negar provimento ao recurso de apelação, no sentido de ser indispensável a juntada do original da cédula de crédito bancário para instruir a ação de busca e apreensão, não
sendo suficiente a cópia, ainda que autenticada, tendo em vista a natureza cambial e a possibilidade de circulação do mencionado título.

Em caso semelhante, assim decidiu o STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese:
Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão
.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2.
Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTAR A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.
Sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão
, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título. (Precedentes STJ) À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, decisão confirmada na sua integralidade. Recurso desprovido.
(TJ-PA - AI: 00033092120128140009
BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 05/02/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/11/2018).

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois entendo que acertada a decisão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, sendo esse o entendimento já firmado tanto por este E.TJE/PA como pelo STJ.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática ID
14436596
em sua integralidade.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Belém, 27/11/2023